Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número: 0719891-57.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL IMPETRANTE: J.A.D.S. PACIENTE: F.A.D.S. JUIZ DA 1a VARA DE FAMÍLIA DO GAMA (AUTORIDADE) DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 15/05/2024, às 19h33. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por J. A. D. S., em favor de F. A. D. S., apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, Distrito Federal. A impetrante narra que o paciente foi preso em 2/3/2024, por ordem do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, DF, pelo inadimplemento de prestação alimentar, na Execução de Alimentos no 0002747-46.2017.8.07.0004. Aduz que, nos autos Ação de Alimentos Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. no 2011.07.1.009315-8, proposta pela representante da exequente, foi homologado pela sentença acordo em que o executado ficou na incumbência de pagar os alimentos à exequente no montante de 91,75% (noventa e um, setenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente. Narra que, na época do fato, as condições financeiras do executado eram totalmente diversas das atuais, possuindo mais rendimentos, vindo a falir a sua empresa em 2016, por isso foi decretada a sua prisão. Pondera que, após a pandemia, em agosto de 2023, o paciente tomou conhecimento da possibilidade de atendimento remoto pela Defensoria Pública, pelo WhatsApp, e assim o fez, propôs o acordo de 300,00 (trezentos reais) mensais, com o intuito de regularizar sua situação com a filha e não ter a sua liberdade cerceada. Afirma que o paciente vinha assiduamente realizando os pagamentos do acordo proposto de R$ 300,00 (trezentos reais) desde 10/8/2023, chegando ao valor totalizado em R$ 2.240,37 (dois mil, duzentos e quarenta e sete centavos) mais juros corrigidos, deixando de honrar com o seu compromisso desde que teve a sua liberdade cerceada em 2/3/2024, por força do mandado de prisão no 0002747- 46.2017.8.07.0004.01.0003-27. Alega que nos autos n.o 0704148-92.2024.8.07.0004, foi deferida a antecipação de tutela para exonerar o executado do dever de prestar alimentos à exequente, entretanto, no presente momento, o executado não possui condições financeiras de pagar a quantia executada em sua integralidade, pois o valor pleiteado está totalmente fora dos seus padrões financeiros. Assevera que a ordem de prisão referentes as parcelas dos meses de 10/2022 a 02/2024, ou seja, pelo grande lapso de tempo entre o inadimplemento e a ordem de prisão por inércia do próprio judiciário, torna evidente a perda do caráter urgente que fundamentaria a medida coercitiva mais gravosa. Sustenta que a manutenção do decreto de prisão civil pelo inadimplemento, mesmo após noticiado ao juízo acerca do crédito feito em favor da mãe da parte exequente, configura medida abusiva em afronta à Constituição Federal, pois não se trata de inadimplemento intencional e voluntário, muito menos inescusável, uma vez que a própria subsistência do paciente se encontra comprometida. Acrescenta que deve ser afastada a decisão que determinou a manutenção da prisão por manifesto excesso de execução, configurando uma sanção por inadimplência, o que é sumariamente vedado pela Constituição e pelos Tribunais. Ao final, pede que se “seja atribuído o efeito suspensivo ao presente pedido, com a suspensão da ordem de prisão proferida nos autos do processo de Execução de Alimentos no 0002747-46.2017.8.07.0004 – 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, DF” e, no mérito, que “seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente” e, subsidiariamente, “a conversão em prisão domiciliar” (ID 59157314). É o relato do feito. Decido. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. O paciente foi preso em 2/3/2024, pelo inadimplemento de prestação alimentar na execução de alimentos no 0002747-46.2017.8.07.0004, conforme decisão de ID 59157316, proferida em 28/8/2023, pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF. Embora o paciente tenha sido exonerado do dever de alimentos por tutela de urgência na ação de exoneração de alimentos (Proc. no 0704148-92.2024.8.07.0004), a decisão de ID 59157315, proferida em 6/5/2024, tem efeitos somente em relação às prestações vincendas e não determina a expedição de alvará de soltura. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 2/3/2024. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição